Tribunal: TJMT
Processo: 0002549-27.2012.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
APELADO(S):
VALMIR DE PAULA FARIA-ME E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 50806/2017
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO A INFORMAÇÃO - DIREITO DE RESPOSTA –NÃO COMPROVAÇÃO DO AGRAVO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – MINORAÇÃO – READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É cediço que a liberdade de expressão e informação é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, contando com expressa garantia constitucional (artigos 5o, IV, IX e XIV e 220, caput da Constituição Federal).
Não pode a liberdade de expressão, malferir frontalmente a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III da Constituição Federal) ou quaisquer outros princípios fundamentais da República.
E isso não aconteceu no caso concreto. Com efeito, muito embora se insista no contrário, não se vê na matéria jornalística impugnada qualquer desígnio calunioso, injuriante ou desabonador à imagem do Autor.
Em síntese, o exercício pelo Apelado do direito de informar, está de acordo com as garantias constitucionais, especialmente a liberdade de comunicação e de informação.
Há que se reformar a sentença para adequação do valor dos honorários a um patamar razoável, que seja suficiente para a remuneração do trabalho do advogado e para o cumprimento da natureza educativa daquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Isso, sem perder de vista o valor dado à causa, a fim de se estabelecer um patamar intermediário entre a apreciação equitativa e a valoração por percentual determinada na norma.
Apelo parcialmente provido, para minorar a condenação em honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
APELADO(S):
VALMIR DE PAULA FARIA-ME E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Campo Verde, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca daquela cidade, nos autos da Ação de Direito de Resposta autuada sob o no 0002549-27.2012.8.11.0051, proposta em face do Jornal Folha da Cidade e de Valmir de Paula Faria - ME, que julgou improcedente o pedido inicial, e condenou ainda, a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Fls.46/49).
O Apelante alega que propôs o presente “Pedido de Direito de Resposta” em face do Apelado, tendo em conta que são totalmente inverídicas as informações constantes na matéria jornalística de primeira página da Edição n. 154, do período de 12/08 a 20/08/2012, com o título “Candidato a vice, Dr. Laerte é demitido pela Prefeitura”, que segundo suas alegações, objetiva macular a imagem do Poder Executivo Municipal e seus administradores no prenúncio das eleições municipais de 2012.
Assevera que a decisão recorrida considerou, para o juízo de improcedência da ação, fundamentos jurídicos que não se coadunam com o melhor interesse público, bem como com o disposto na legislação específica aplicável, merecendo análise da superior instância de toda a matéria contida nos autos, vez que do conjunto probatório somente se chega a conclusão de procedência da ação em relação ao Apelante.
Afiança que o desligamento do candidato a vice-prefeito Dr. Laerte Alvarenga Brasileiro, ocorreu a seu pedido, revestido de interesse político-eleitoral, e não com base em opressão de força política existente à época.
Aduz por fim, que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios revela-se elevado, face a simplicidade da matéria, de forma reconhecida pela justiça de primeiro grau.
Neste espeque, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reforma da sentença recorrida para acolher o pedido inicial do Autor Apelante e que os pedidos de pagamento de honorários advocatícios sejam minorados para valores razoáveis, não superiores a R$ 1.000,00 (mil reais).
O Jornal Folha da Cidade apresentou contrarrazões ao recurso, alegando que a Apelação não deve ser conhecida, visto que o incensurável decisum reflete a realidade da situação, uma vez que ao contrário do que alega o autor, o periódico não foi distribuído com o intuito de denegrir a imagem ou manchar a honra do atual prefeito, mas sim, informar a população, como é dever de um veículo de comunicação.
Argumenta que não houve imputação de fato falso ou violação de qualquer direito por parte dos apelados, tendo estes apenas divulgado fatos no exercício regular do direito de informar, não havendo assim, necessidade de resposta.
Deste modo, requer o desprovimento do recurso e manutenção dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a quo.
Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Campo Verde, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca daquela cidade, nos autos da Ação de Direito de Resposta autuada sob o no 0002549-27.2012.8.11.0051, proposta em face do Jornal Folha da Cidade, que julgou improcedente o pedido inicial, e condenou ainda, a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Fls.46/49).
Ressai dos autos que o Apelante propôs o presente “Pedido de Direito de Resposta” em face do Apelado, tendo em conta que são totalmente inverídicas as informações constantes na matéria jornalística de primeira página da Edição n. 154, do período de 12/08 a 20/08/2012, com o título “Candidato a vice, Dr. Laerte é demitido pela Prefeitura”, que segundo suas alegações, objetiva macular a imagem do Poder Executivo Municipal e seus administradores no prenúncio das eleições municipais de 2012.
O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:
(...)
Como se sabe, o direito de resposta se consagrava, na legislação infraconstitucional, na lei 5.250/67. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130, declarou como não recepcionado pela Constituição Federal todo o conjunto de dispositivos da aludida norma.
Assim, não obstante a expressa previsão constitucional a suportar a pretensão do Requerente, fato é que, à época, na legislação inferior, nada havia a regulamentar o direito de resposta.
Subsidiariamente, buscava-se, nas demais leis que conformam nosso ordenamento jurídico, a diretriz para a solução das divergências que sob o rótulo de resposta se firmarem. Aliás, tal circunstância constou expressamente do aludido ADPF 130, porque, ao tratarem dos efeitos jurídicos da decisão, os Ministros da Suprema Corte assim encaminharam a solução das divergências ao Código Civil, ao Código Penal e aos de Processo Civil e Penal.
Dada a inexistência de regra explícita, a violação do dever de informar atendia, em especial, à teoria do ato ilícito, a vincular a imposição do dever de reparar àquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
Em novembro de 2015, publicou-se a Lei 13.188/15, justamente a regulamentar o exercício desse direito de resposta. Embora, evidentemente, não se aplique ao caso, dada a falta de contemporaneidade, fato é que nela se tem o acolhimento da postura jurisprudencial pátria. Observando-se, em especial, o art. 1o, a afirmar o exercício de resposta ou retificação, nota-se, na lei, a instrumentalização de pretensão de responder a alguma agressão subjetiva, bem como a de retificar equívocos lançados ao público.
Da simples leitura da inicial, nota-se o pedido de resposta baseado na retificação da informação jornalística. Segundo o Requerente, a notícia falhara ao relacionar a exoneração do médico ao período político, sendo que, em verdade, a exclusão dos quadros públicos teria ocorrido a pedido do profissional.
Entretanto, se bem analisadas as razões do Requerente, não se confere idoneidade ao argumento de que a exoneração decorrera de pedido do profissional. Bem ao contrário, o pedido feito pelo profissional foi só o de afastamento para a disputa às eleições. Não requereu, em momento algum, a exoneração. De algum modo – no que judicialmente seria nítido caso de julgamento ultra petita –, o pedido de afastamento foi lido como de exoneração e, assim, ensejou logo o encerramento do contrato de trabalho do profissional.
As razões mencionadas pelo Requerente são ainda pior. Segundo o Município, assim se resolveu exonerar o profissional porque, para a Justiça Eleitoral, só assim haveria a desincompatibilização que a lei exige do candidato. O afastamento, segundo o Requerente, não bastaria.
Data maxima venia, nenhuma credibilidade merece o argumento. Dada a agressividade que marcava as eleições municipais, só o mais crédulo poderia acatar o argumento de que a exoneração ocorrera em benefício do candidato adversário.
E não é só. Se o profissional pediu afastamento para disputar as eleições, era só esse o pedido que a Administração Pública haveria de analisar. Se, depois, o afastamento não bastasse, evidentemente que o profissional é quem haveria de sofrer as consequências correspondentes na seara eleitoral.
Não há, então, retificação a ser feita. A matéria veiculou fato verídico. O pedido de afastamento foi lido como de exoneração e, sem vontade expressa nesse sentido, determinou-se o encerramento unilateral do vínculo.
Mesmo o depoimento dado pelo próprio médico, que logo relacionou a questão a influências políticas, não favorece a pretensão do Requerente. Ouviu-se o sujeito do ato administrativo, que, evidentemente, deu a toda a situação sua própria leitura.
Nada há de exagero na leitura. No contexto em que se disputavam as eleições locais, o expediente imputado ao então Prefeito Municipal não parece inverossímil. Bem ao contrário, parece mesmo aquilo que normalmente haveria de ocorrer aos que divergissem do grupo político da situação.
De todo modo, os entes públicos, e aí incluídos seus gestores, estão sujeitos a críticas. São, afinal, homens públicos. A crítica jornalística que se faz deve ser acatada, a bem da democracia.
Decido.
Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, na forma do art. 487, I, do NCPC.
CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios do ilustre Procurador do Requerido, desde logo arbitrados em R$ 5.000,00, considerando, em especial, o longo trâmite do processo, embora singela a causa.
(...).
O cerne da controvérsia é a configuração do “Direito de Resposta” em face de matéria jornalística.
Pois bem. Respeitada a convicção do autor, deve ser preservado o desfecho de improcedência da ação.
É cediço que a liberdade de expressão e informação é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, contando com expressa garantia constitucional (artigos 5o, IV, IX e XIV e 220, caput da Constituição Federal), veja-se:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; (Grifos acrescidos).
Nessa esteira é o escólio de Virgílio Afonso da Silva, que ressalta que:
“Ainda que, em geral, a liberdade de informação jornalística não deva ser restringida, é a própria constituição que prevê possíveis restrições quando estiverem em jogo os direitos garantidos pelos incisos IV, V, X, XIII e XIV do art. 5o da própria constituição. Esses são justamente os dispositivos que garantem aqueles direitos mais sensíveis contra uma 'absolutização' da liberdade jornalística, como a privacidade e a própria livre manifestação do pensamento e a liberdade geral de informação” (Direitos Fundamentais Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia, Ed. Malheiros, 2a ed., p. 118).
Não pode a liberdade de expressão, enfim, malferir frontalmente a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III da Constituição Federal) ou quaisquer outros princípios fundamentais da República.
E isso não aconteceu no caso concreto. Com efeito, muito embora se insista no contrário, não se vê na matéria jornalística impugnada qualquer desígnio calunioso, injuriante ou desabonador à imagem do Autor.
Em síntese, o exercício pelo Apelado do direito de informar, está de acordo com as garantias constitucionais, especialmente a liberdade de comunicação e de informação, sobre as quais pondera Ingo Wolfgang Sarlet:
“Para assegurar a sua máxima proteção e sua posição de destaque no âmbito das liberdades fundamentais, o âmbito de proteção da liberdade de expressão deve ser interpretado como o mais extenso possível, englobando tanto a manifestação de opiniões, quanto de ideias, pontos de vista, convicções, críticas, juízos de valor sobre qualquer matéria ou assunto e mesmo proposições a respeito de fatos. Neste sentido, em princípio todas as formas de manifestação, desde que não violentas, estão protegidas pela liberdade de expressão, incluindo 'gestos, sinais, movimentos, mensagens orais e escritas, representações teatrais, sons, imagens' [...]” (Ingo Wolfgang Sarlet, Luis Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero, Curso de Direito Constitucional, Ed. SaraivaJur, 9a ed., p. 515)”
Outrossim, no caso concreto prepondera o interesse público na divulgação de notícias e informações envolvendo os direitos e a proteção dos cidadãos em geral sobre o interesse particular do Apelante em se resguardar da divulgação de eventuais fatos desabonadores.
De acordo com o que restou assentado na Suprema Corte, exigia-se, no presente caso, a caracterização do agravo, o que, entretanto, não se observou, in verbis:
Ementa: Agravo Interno. Negativa de Seguimento à Reclamação dado o seu não Cabimento. Ausência de Paradigma. Inteligência do Acórdão da ADPF 130. Ausência de Discussão sobre a Regulamentação Adequada para o Exercício do Direito de Resposta. Agravo Interno Julgado Improcedente.
1. A discussão travada sobre o direito de resposta no julgamento da ADPF 130 circunscreveu-se sobre o impacto do juízo de não recepção integral da Lei de Imprensa (Lei no 5.250/1967) sobre a eficácia do art. 5o, V, CRFB.
2. O que a ilustrada maioria do Plenário desta Corte decidiu naquela ocasião é que o direito de resposta assegurado constitucionalmente (art. 5o, V, CRFB), pode ser diretamente tutelado independentemente de legislação específica regulamentando-o.
3. Isso não significa, porém, que o STF tenha adotado interpretação pela desnecessidade de comprovação do “agravo” a que alude o próprio dispositivo constitucional ao tratar do direito de resposta (art. 5o, V, CRFB) ou a uma impossibilidade de sua densificação, à luz da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional) quer sob o prisma legiferante-nomotético, quer jurisprudencial.
4. Inexiste, portanto, “(...) decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade” (na dicção do art. 102, I, l, CRFB, e do art. 988, III, CPC) sobre o tema vertido nos autos hábil a justificar o cabimento da medida
5. Pretensão de que se proceda ao exame, direto e per saltum, do ato impugnado diretamente à luz do Art. 5o, V, CRFB, dissocia-se das hipóteses de cabimento da Reclamação. 6. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.
(Rcl 24459 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017).
Logo, ausente agravo, não se reconhece o direito de resposta.
Lado outro, considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza da ação, e os parâmetros adotados em casos análogos, arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante á jurisprudência desta corte.
À propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE POR OUTRO FUNDAMENTO - READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ART. 85 CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há que se reformar a sentença para adequação do valor dos honorários a um patamar razoável, que seja suficiente para a remuneração do trabalho do advogado e para o cumprimento da natureza educativa daquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Isso, sem perder de vista o valor dado à causa, a fim de se estabelecer um patamar intermediário entre a apreciação equitativa e a valoração por percentual determinada na norma.
2. Em se tratando de execução ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, nos termos do art. §§ 2o, 8o e 11 do artigo 85 do CPC.
3. Apelo parcialmente provido, para minorar a condenação em honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública.
(N.U 0000139-07.2016.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, tão somente para minorar para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a condenação em honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR